Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE CONTADOR PARA AUXILIAR NAS SUAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. TESE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO RETROATIVO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 22, inciso I, “h”, da Lei 11.101/05, mostra-se possível a contratação de profissionais ou empresas especializadas se evidenciada a necessidade do administrador judicial em obter auxílio no exercício de suas funções, situação na qual as remunerações dos auxiliares serão arbitradas pelo juiz, conforme a complexidade dos trabalhos a serem executados e dos valores praticados no mercado, motivo pelo qual, observados esses requisitos, não se há falar em eventual irregularidade na contratação homologada judicialmente.
2. Não se vislumbra qualquer desproporção quanto ao valor fixado a título de honorários, se o montante é compatível com os valores praticados no mercado para retribuir o trabalho do contador e se o acréscimo do referido importe às verbas já pagas ao administrador judicial não ultrapassa o limite total previsto pela legislação (§1o do art. 24 da Lei no 11.101/2005).
3. Incumbe ao Administrador Judicial requerer de imediato a autorização judicial para a contratação do profissional para auxiliá-lo no exercício de suas funções, motivo pela qual mostra-se razoável decotar da condenação o pagamento de honorários retroativos ao perito contador pelo exercício da atividade antes da data do requerimento judicial.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.